Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-18.2020.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005010-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (APELANTE), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO PARA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO COM LETRAS DESTACADAS QUE PERMITEM A COMPREENSÃO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO VÁLIDO – EFETIVAÇÃO DE TEDS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em
ação declaratória c/c indenização por dano moral e repetição de indébito,
se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida, celebração do contrato e a efetivação de TEDs, justificando os descontos em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005010-18.2020.8.11.0004

APELANTE: JEFFERSON LIMA CORREA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON LIMA CORREA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de nulidade do negócio jurídico c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.

O apelante relata que propôs a ação em razão do desvirtuamento promovido pelo apelado na modalidade de contrato, pois contratou empréstimo consignado mas a ré imputou a dívida como cartão de crédito consignado, transformando o empréstimo em dívida impagável; menciona que nunca negou o vínculo que tem com o apelado, inclusive que realizou compras que eram pagas mensalmente na fatura do cartão.

Alega que
houve uma desvirtuação da modalidade do contrato pela ré, com total ausência de transparência na contratação em vício de consentimento, uma vez que jamais fez um empréstimo impagável e vitalício; não nega a utilização do cartão de crédito e argumenta que contratou um empréstimo no valor de aproximado de R$1.500,00 em 2016 e os descontos permanecem até os dias atuais, totalizando uma quantia de mais de R$ 15.404,02.

Amparada no art. 42, parágrafo único do CDC, pretende a condenação da instituição financeira à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o autor ajuizou a ação de indenização, sob o fundamento que procurou a instituição financeira para contratação de um empréstimo consignado, mas foi contratado
, sem sua anuência, a modalidade cartão de crédito; afirmou que não foi a modalidade de crédito solicitada, o que gerou descontos elevados e mensais em seu salário.

O autor não nega a contratação
do empréstimo bancário, mas apenas sua modalidade, fato que evidencia o reconhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes.
Não se insurge também quanto à utilização do cartão de crédito, mas sim em relação ao débito existente que define como “impagável e vitalício”
.

Todavia, não está evidente a alegada
“desvirtuação da modalidade do contrato pela ré, com total ausência de transparência na contratação em vício de consentimento”
, pois com a contestação o apelado apresentou o Termo de Adesão Cartão de Crédito com saque de R$ 1.968,94 e autorização para desconto em folha, ambos assinados pelo autor, além de vários TEDs.

No citado contrato, consta em seu cabeçalho a expressão “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” em letras destacadas, de fácil e imediata percepção. Ademais, como consta na sentença,
“
observa-se por meio das faturas do cartão de crédito acostadas aos autos pelo banco, que o Autor utilizou o referido cartão para realização de compras, o que não confere verossimilhança à alegação de que a intenção era de realizar empréstimo consignado tão somente
.”

Assim, em que pese o argumento acima relatado, não convence a alegação do apelante de que não contratou os serviços na modalidade cartão de crédito.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude ou desvirtuação na contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais do autor, prova não desconstituída pelo apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022